Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-23.2018.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001611-23.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RUBENS DE PINHO FILHO - CPF: 346.866.811-20 (EMBARGANTE), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001611-23.2018.8.11.0045

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – SINISTRO COM PERDA TOTAL DO VEÍCULO – VALOR DA INDENIZAÇÃO - TABELA FIPE - VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM DIA NO DIA DO SINISTRO – PAGAMENTO COM VALOR APURADO NA DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO – ABUSIVIDADE – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEVIDA – INSCRIÇÃO DO SEGURADO EM DIVIDA ATIVA POR DÉBITO REFERENTE AO VEÍCULO TRANSFERIDO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1001611-23.2018.8.11.0045

EMBARGANTE
:
RUBENS DE PINHO FILHO.

EMBARGADO
:
CAIXA SEGURADORA S.A. E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.

Processo na origem n.o 1001611-23.2018.8.11.0045

Comarca de Lucas do Rio Verde
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
RUBENS DE PINHO FILHO
de decisão que julgou desprovido
o recurso das requeridas, ora embargadas, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – SINISTRO COM PERDA TOTAL DO VEÍCULO – VALOR DA INDENIZAÇÃO - TABELA FIPE - VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM DIA NO DIA DO SINISTRO – PAGAMENTO COM VALOR APURADO NA DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO – ABUSIVIDADE – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEVIDA – INSCRIÇÃO DO SEGURADO EM DIVIDA ATIVA POR DÉBITO REFERENTE AO VEÍCULO TRANSFERIDO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro) - (REsp n. 1.546.163/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 16/5/2016.).

A inscrição do segurado em dívida ativa por falta de pagamento de tributos de responsabilidade da seguradora, que somente foi resolvida após o pagamento dos valores pelo segurado, ultrapassa o mero aborrecimento, razão pela qual é devida a indenização por danos morais.

Não comporta redução o valor arbitrado a título de indenização em valor razoável
.
"

O embargante alega o acórdão é omisso, porquanto deixou de majorar honorários advocatícios na fase recursal (art. 85, §11 do CPC).

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

CONTRARRAZÕES
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001611-23.2018.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
RUBENS DE PINHO FILHO
de decisão que julgou desprovido
o recurso das requeridas, ora embargadas.

O embargante alega o acórdão é omisso, porquanto deixou de majorar honorários advocatícios na fase recursal (art. 85, §11 do CPC).

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado
no v. acórdão, em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais.

Com razão o embargante.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal
,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pelas ora embargadas, de sentença que julgou procedente a
ação de cobrança de indenização securitária e condenou as requeridas à complementação da indenização securitária, ao ressarcimento dos valores descontados à título de IPVA e DPVAT, à indenização do valor despendido para quitação dos impostos vencidos, bem como ao pagamento de danos morais
.

A decisão negou provimento ao recurso, de modo que restou mantida a r. sentença, portanto é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 0052058-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Assim, majoram-se os honorários de 10% para 20% sobre o valor da condenação, o que se mostra suficiente para remunerar o trabalho adicional apresentado pela defesa do apelado, ora embargante.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de majorar os honorários advocatícios devidos pelas requeridas, ora embargadas, de 10% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022